Tribunal: TCU
Processo: 015.772/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que não conheceu de representação acerca de possível irregularidade no pagamento de parcela remuneratória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto a este Tribunal, contra o Acórdão 1572/2022-TCU-Plenário , que não conheceu a Representação formulada pelo recorrente, a noticiar suposta irregularidade no pagamento de parcela remuneratória a membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.